Tribunal: TJBA
Processo: 8000235-22.2018.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000235-22.2018.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
GESSE ROSA CAMPOS, FRANCISCO ALDAIRTON RIBEIRO CARVALHO JUNIOR

APELADO: MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA

Advogado(s)
:
LIVIA CHRISTINA TORRES DE AZEVEDO MARILY KIEPPER

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. FUNDEF/FUNDEB. PRECATÓRIOS. NATUREZA EXTRAORDINÁRIA DOS RECURSOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO AO RATEIO ENTRE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO. VINCULAÇÃO À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
: 1.

Apelação cível interposta visando ao recebimento de valores decorrentes de verbas do FUNDEF/FUNDEB, oriundas de precatório judicial, sob o argumento de direito ao rateio dos recursos entre profissionais do magistério.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2.
A questão em discussão consiste em definir se os profissionais do magistério possuem direito subjetivo ao rateio de valores oriundos de precatórios relativos à complementação do FUNDEF/FUNDEB, especialmente quanto à aplicação do percentual mínimo de 60% previsto na legislação de regência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
: 3.

A legislação de regência (Lei nº 9.424/1996 e Lei nº 11.494/2007) vincula percentual mínimo de 60% dos recursos do FUNDEF/FUNDEB à remuneração dos profissionais do magistério em efetivo exercício, sem estabelecer obrigação de rateio automático entre os servidores.
4.
Os recursos do FUNDEB destinam-se à manutenção e desenvolvimento da educação básica, abrangendo todos os profissionais do magistério, e não exclusivamente os docentes.
5.
Os valores recebidos por meio de precatórios relativos à complementação do FUNDEF possuem natureza extraordinária, afastando a incidência da subvinculação prevista no art. 22 da Lei nº 11.494/2007.
6.
O Tribunal de Contas da União veda a utilização desses recursos para pagamento de rateios, abonos ou qualquer forma de remuneração direta aos profissionais da educação.
7.
O Superior Tribunal de Justiça reconhece a vinculação específica dos recursos do FUNDEF/FUNDEB à educação, vedando sua utilização para finalidades diversas, inclusive pagamentos indevidos.
8.
O Supremo Tribunal Federal afasta a obrigatoriedade de aplicação do percentual de 60% sobre verbas extraordinárias oriundas de precatórios, reconhecendo a distinção entre receitas ordinárias e eventuais.
9.
A destinação dos recursos públicos, inclusive eventuais diferenças, insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa, pautada na conveniência e oportunidade, inexistindo direito subjetivo ao recebimento individual pelos servidores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
: 5.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. Os recursos oriundos de precatórios relativos à complementação do FUNDEF possuem natureza extraordinária e não se submetem à subvinculação de 60% prevista no art. 22 da Lei nº 11.494/2007. 2. Não há direito subjetivo dos profissionais do magistério ao rateio ou percepção direta de tais verbas. 3. A destinação dos recursos do FUNDEF/FUNDEB deve observar sua vinculação à manutenção e desenvolvimento do ensino, cabendo à Administração Pública definir sua aplicação conforme o interesse público.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000235-22.2018.8.05.01826, oriundos da Comarca de Nova Viçosa, tendo como Apelante o
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DAS REDES PÚBLICAS ESTADUAL E MUNICIPAIS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR, FUNDAMENTAL E MÉDIO DO ESTADO DA BAHIA - APLB
, sendo Apelado o
MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
à Apelação.